Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713045-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA (exequente) contra a r. decisão de ID 84795152 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no bojo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007, homologou a planilha de cálculo da Contadoria Judicial, e o fez nos seguintes termos: “(...)No entanto, remetidos os autos à Contadoria Judicial, e verificada a correção dos valores indicados pelo executado como devidos, ainda que não devidamente manejada processualmente a impugnação, faz-se necessário o acolhimento dos cálculos realizados como corretos. Ante o exposto, homologo a planilha ID. 83119900, com a ressalva de que a cada um dos patronos das partes que compunham o polo ativo da demanda, JACKELINE e HIGOR, o cabimento do valor de 2% de honorários advocatícios. (...)” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados no ID 88062251. Inconformada, a exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, uma vez que já estaria preclusa a oportunidade do executado/agravado de impugnar o cumprimento de sentença, o que impossibilita a rediscussão da matéria, em franca violação ao art. 507, do CPC. Verbera ainda que a r. decisão a quo não traz a necessária fundamentação para a homologação dos cálculos apresentados em a incidência de juros sobre as benfeitorias realizadas. Afirma ainda que “Outro ponto é sobre a divisão dos honorários de sucumbência, considerando duvidoso o critério adotado, isto porque o subscritor do presente agravo foi o advogado também do ex-marido da agravante (outro credor na ação principal) nos dois processos que foram julgados simultaneamente, sendo que no processo principal contestou e apresentou reconvenção, fez réplica, audiência e somente quando já encerrada a instrução, devido ao divórcio dos credores, houve a constituição de novo patrono, que não concorreu para a sentença e depois recorreu e teve sua apelação improvida.” Defende a tese de que, de acordo com o disposto no art. 85, § 2o e 8o, do CPC, a divisão dos honorários deve ser feita de forma equitativa considerando o trabalho realizado por cada patrono, “sendo um percentual maior dos honorários de sucumbência ser direcionado ao patrono subscritor da presente peça”. Ao final requer “provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada, acatando-se a preliminar e reconhecendo a preclusão quanto a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se os valores originários da fase de cumprimento de sentença, tal como formulado, caso superada, que se observe a incidência dos juros de mora sobre as benfeitorias nos cálculos e divisão dos honorários de sucumbência de modo proporcional à atuação de cada advogado, sendo direcionado maior percentual ao signatário que atuou desde a distribuição dos autos, conforme cálculos aqui apresentados”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator